Tribunal: TJES
Processo: 0002957-88.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002957-88.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LAZARO COSTALONGA SILOTTI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002957-88.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: LAZARO COSTALONGA SILOTTI
Advogado do(a) APELADO: SAMUEL ANHOLETE - ES4823-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, mas traduzem mero inconformismo com a decisão.

Isso porque o acórdão recorrido restou devidamente fundamentado, trazendo de forma adequada e suficiente a razão pela qual entendeu-se pelo desprovimento da apelação. Vejamos trechos do voto condutor:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS. CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE A ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 1.032 E 1.154 DO CC. REQUISITOS PARA REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de anulação de lançamento tributário proposta por Lazaro Costalonga Silotti e Danielle Sant’Anna Carvalho Silotti, reconhecendo a prescrição do crédito tributário do exercício de 2000 e a ilegitimidade passiva dos autores quanto aos débitos lançados após 03.02.2001, data em que deixaram a sociedade empresária, com base em prova documental e ciência do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2000; (ii) definir se os apelados permanecem legitimados para responder por créditos tributários lançados após a sua retirada da sociedade empresária, considerando a ausência inicial de registro da alteração societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito tributário referente ao exercício de 2000 encontra-se prescrito, pois decorreu prazo superior a cinco anos entre sua constituição definitiva, em 22.11.2000, e a propositura da execução fiscal, em 14.12.2005, conforme o art. 174 do CTN.

4. Os créditos lançados nos exercícios de 2001 a 2004 estão dentro do quinquênio legal contado retroativamente do ajuizamento da execução fiscal, não estando prescritos.

5. A responsabilidade dos ex-sócios por dívidas tributárias posteriores à sua retirada da sociedade depende do efetivo registro da modificação contratual ou da ciência inequívoca do Fisco, nos termos dos arts. 1.032 e 1.154 do CC.

6. A prova nos autos demonstra que os apelados deixaram a sociedade em 03.02.2001 e que o Município teve ciência da alteração societária já em 2001, tendo inclusive notificado diretamente o novo sócio, o que afasta a presunção de desconhecimento.

7. A ausência de registro inicial da alteração societária foi superada por decisão judicial e posterior averbação, não podendo justificar a manutenção da responsabilidade dos ex-sócios por débitos posteriores.

8. O redirecionamento da execução fiscal somente se justifica quando comprovado que o ex-sócio exercia poderes de gerência à época dos fatos geradores e contribuiu para a dissolução irregular da sociedade, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O crédito tributário referente ao exercício de 2000 prescreve quando entre o lançamento e a propositura da execução fiscal decorre prazo superior a cinco anos.
2. A ciência inequívoca da administração tributária acerca da alteração societária exime os ex-sócios de responsabilidade por débitos posteriores à sua saída da empresa.
3. A ausência de registro da alteração contratual não subsiste quando há decisão judicial determinando a averbação e posterior cumprimento.
4. O redirecionamento da execução fiscal somente é cabível se o ex-sócio exercia gerência à época dos fatos e concorreu para a dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CC, arts. 1.032 e 1.154.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.10.2009.

Não se verifica a existência dos vícios apontados, uma vez que o voto condutor enfrentou, de forma suficiente e coerente, os pontos relevantes à controvérsia, especialmente no que se refere à responsabilidade tributária dos ex-sócios.

A decisão embargada firmou-se na constatação de que, embora a averbação da alteração contratual tenha ocorrido em momento posterior, restou devidamente comprovada a ciência inequívoca da Fazenda Municipal quanto à retirada dos embargados do quadro societário desde fevereiro de 2001.

Tal circunstância foi reconhecida inclusive por meio de atos administrativos praticados diretamente em face do novo sócio, o que afasta a exigência de registro prévio como condição para desoneração.

Assim, não se verifica omissão ou contradição na fundamentação adotada, mas apenas discordância da parte embargante quanto ao desfecho conferido à matéria, o que não justifica o manejo dos embargos declaratórios.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Por fim, ficam as partes advertidas de que a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC será aplicada no caso de oposição de embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.